Tribunal: TJDFT
Processo: 0747328-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Direito Constitucional e processual civil. agravo de instrumento. segredo de justiça. ausência de dados sensíveis. descabimento. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o segredo de justiça à tramitação processual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para que o processo originário tramite em segredo de justiça.
III. Razões de decidir
3. A publicidade dos atos processuais é regra, dado que o art. 5o, inc. LX, da Constituição Federal, autoriza sua restrição apenas quando a defesa da intimidade ou o interesse social assim exigirem.
4. No caso, não se extrai das alegações do agravante nenhuma circunstância que demande proteção à intimidade, ante a ausência de dados sensíveis ou qualquer outra especificidade que autorize a decretação do sigilo.
5. Não justifica a restrição da publicidade o fato de haver relação de parentesco entre as partes e, segundo o agravante, envolver questões familiares, pois a ação de cobrança não possui repercussão no direito de família, tendo caráter eminentemente patrimonial.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LX; CPC, art. 189.
Jurisprudência relevante citada: STF, Ag. Reg. no Rec. Ord. em MS no 30.461/DF, 2a Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 24.06.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.301.454/ES, Min. Rel. Raul Araújo, 4a Turma, j. em 13/11/2018.